Tribunal: CARF
Processo: 10865.911824/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911824/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.218 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DETERMINAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada
no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento
do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15284.24704.280307.1.7.03-7507, em 28.03.2007, e-fls. 59-
69, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$461.179,87 do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 50-58:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911824/2011-51
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911824/2011-51

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
IR EXTERIOR [...]
PAGAMENTOS [...] DEM.ESTIM.COMP
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
217.077,20 [...]
3.800.376,65 [...]
2.413.855,10
6.431.308,95
CONFIRMADAS
[...]
217.077,20 [...]
3.800.376,65 [...]
2.413.855,10
6.431.308,95

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP coro
demonstrativo de crédito: R$ 461.179,87
Valo na DIPJ: R$ 461.179,87
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.431.308,75
CSLL devida: R$ 5.970.128,88
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 358.507,90
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) - (Utilizações em compensações
anteriores) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 102.671,97
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e Integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-45.909, de 30.10.2013, e-fls. 71-78:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP. CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA.
Demonstrada nos autos a insuficiência do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se a manutenção do despacho decisório.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O Fisco tem prazo de 5 anos, contados da data da entrega da declaração de
compensação, para homologar a compensação declarada pelo contribuinte.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911824/2011-51

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os julgadores da
6a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.03.2015, e-fl. 83, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2015, e-fls.84 e 207-212, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
6. Como se vê, por meio da Solução de Consulta Interna no 18/2006, a
Coordenação Geral de Tributação concluiu que a Receita Federal do Brasil não está
autorizada a glosar o crédito de saldo negativo apurado na DIPJ ao final do exercício
quando constatado o indeferimento das estimativas mensais porque o crédito tributário
concernente à estimativa é extinto no momento da entrega dos respectivos pedidos de
declaração de compensação, sob condição resolutória, cujos valores podem ser
inscritos em dívida ativa pelo Fisco tão logo ocorra o indeferimento destes pedidos.
7. De mesmo modo, no presente caso, deve ser reformado o despacho decisório,
uma vez que o indeferimento das estimativas não pode interferir no montante apurado
da base negativa da CSLL ao final do exercício, até mesmo porque o débito de tais
estimativas será cobrado em via própria mediante a imediata inscrição do débito na
dívida ativa.
8. A despeito disso, vale ressaltar também que esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem reconhecendo que as estimativas
compensadas devem compor o cálculo do ajuste do período ainda que a compensação
de tais estimativas venha a ser posteriormente indeferida, sob pena de cobrança em
duplicidade, [...].
10. Portanto, independentemente da análise dos processos administrativos de
compensação das estimativas mensais por parte da fiscalização, deve ser reformado o
despacho decisório e reconhecido o direito creditório apurado a título de base negativa
da CSLL, com a consequente homologação do PER/DCOMP, até mesmo para que não
ocorra cobrança em duplicidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Posto isto, requer que se dignem V.Sas a dar INTEGRAL PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário, para o fim de ver totalmente reformado o v. acórdão
recorrido, DETERMINANDO-SE o retorno dos autos para que nova diligência seja
realizada. [...]
11. Em face do exposto, é a presente para reiterar os fundamentos constantes do
Recurso Voluntário, a fim de que seja homologado o PER/DCOMP em sua totalidade,
já que o montante apurado a título de estimativas deve compor o cálculo do ajuste do
período ainda que a compensação de tais estimativas venha a ser posteriormente
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911824/2011-51

indeferida, nos termos da Solução de Consulta Interna 18/2006, da jurisprudência do
Egrégio CARF e da Delegacia da Receia Federal de Julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$0,00 (R$461.179,87 - R$358.507,90 já utilizado anteriormente -
R$102.671,97) referente ao ano-calendário de 2001 pleiteado no presente processo (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911824/2011-51

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 50-58, que o saldo negativo de CSLL
pleiteado no valor de R$461.179,87 do ano-calendário de 2001 foi totalmente reconhecido:
- o valor de R$358.507,90 foi utilizado em compensações anteriores à transmissão
do Per/DComp analisado no presente processo; e
- o valor de R$102.671,97 foi utilizado na compensação dos débitos confessados
Per/DComp examinado no presente processo.
Logo, como não remanesce qualquer valor de direito creditório a ser reconhecido,
não há justificativa para que a Recorrente alegue que valores de estimativa compensadas não
foram consideradas na composição do saldo negativo ora averiguado (Súmula CARF no 177).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911824/2011-51

Sobre a valoração, tem-se que o termo inicial da incidência dos juros de mora
incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 223
DF CARF MF
Original